Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL PARTILHADOS EM INVENTÁRIO. REQUERENTE QUE NÃO ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A extinção de condomínio de coisa indivisível, quando não há consenso quando à sua adjudicação a um dos condôminos, representa direito potestativo que se implementa por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.
III. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
IV. Os herdeiros podem alienar consensualmente os direitos adquiridos “causa mortis” ou adjudicá-los a qualquer deles, assim como podem, em conjunto ou individualmente, requerer a alienação respectiva e a divisão proporcional do preço obtido.
V. Se qualquer dos herdeiros optar pela via judicial da alienação, deve pleiteá-la em termos e cooperar para que o procedimento se desenvolva sem incidentes inadequados.
VI. Deve ser mantida a extinção do processo na hipótese em que o requerente não atende às determinações judiciais e com isso impede que a alienação judicial possa ser concretizada em conformidade com as diretivas legais.
VII. Apelação desprovida.